Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-28.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700599-28.2021.8.07.0021 RECORRENTE: REGINALDO CIPRIANO DA SILVA LEANDRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 questões em discussão: a) se existiram fundadas razões que autorizassem a busca pessoal realizada no recorrente; b) se as provas produzidas são suficientes para respaldar a sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Acerca da busca pessoal constante no art. 244 do CPP, o egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que os agentes estatais, em caso de abordagem, devem nortear suas ações de forma objetivamente motivada e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 3.1. Esta justa causa, contudo, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas somente fundadas razões a respeito. 3.2. O comportamento de fuga do réu ao avistar a viatura policial autoriza a sua abordagem e posterior busca pessoal, conforme assente jurisprudência dos Tribunais. 4. As provas produzidas, corroboradas pelos depoimentos dos agentes de segurança pública que atuaram diretamente na prisão do recorrente, evidenciam a autoria e materialidade do crime em análise, devendo ser mantida a procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/2003. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida, mas desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 240, § 2o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, diante da ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal ilegal. Subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência de provas aptas a embasar do decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, § 2o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição diante do reconhecimento da nulidade da busca pessoal ou pela insuficiência probatória), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030